Tribunal: TJES
Processo: 5000316-43.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000316-43.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLODOALDO HENRIQUE MARTINS

AGRAVADO: EDINEIA FRAGOSO MACHADO MARTINS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PATRIMÔNIO ELEVADO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Clodoaldo Henrique Martins contra decisão da 1ª Vara de Iúna/ES que, nos autos da ação de divórcio ajuizada por Edineia Fragoso Machado Martins, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Alega que enfrenta dificuldades financeiras em razão de dívidas, gastos médicos e encargos alimentares, razão pela qual pleiteia a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se Clodoaldo Henrique Martins, pessoa física, faz jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz da sua condição patrimonial e financeira demonstrada nos autos, especialmente diante da presunção relativa conferida à declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do CPC confere presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa física, cabendo à parte contrária ou ao juízo infirmá-la mediante prova em sentido contrário.

A declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando houver nos autos elementos que demonstrem condição financeira incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo.

O agravante declarou possuir patrimônio exclusivo avaliado em R$ 1.327.952,17 e bens adquiridos na constância do matrimônio no montante de R$ 7.928.344,13, além de investimentos diversos e propriedade de bens móveis e imóveis.

A existência de vultoso patrimônio e a realização de investimentos demonstram capacidade econômica suficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, afastando a alegação de hipossuficiência.

A ausência de fato superveniente apto a modificar a situação já analisada em decisão que indeferiu o efeito suspensivo reforça a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa física exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo admitida a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência.

A existência de elevado patrimônio e investimentos diversificados afasta a condição de miserabilidade jurídica, ainda que o agravante possua dívidas e encargos alimentares.

A incompatibilidade entre os elementos patrimoniais e a alegação de pobreza justifica o indeferimento do benefício, independentemente da renda mensal declarada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Clodoaldo Henrique Martins
contra decisão (id 41537115) proferida pelo juízo da 1
a

Vara de Iúna, que, nos autos da ação de divórcio ajuizada por
Edineia Fragoso Machado Martins
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 8323645) o agravante alega, em síntese, que não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, pois possui dívidas maiores que seu patrimônio, como também, tem arcado com gastos médicos e com elevado encargo alimentar em face de sua ex-esposa e filha.

Por isso, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da decisão, para que seja concedida a benesse da assistência judiciária gratuita.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido tendo em vista que o agravante, apesar das dívidas, possuía diversos empréstimos e créditos bancários que constituem valor vultoso, incompatível com a concessão da gratuidade de justiça.

No caso em comento, o agravante, em sede de contestação, afirma que o do seu patrimônio exclusivo alcança a cifra de R$ 1.327.952,17 (um milhão, trezentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), enquanto os bens adquiridos após o matrimônio perfazem o montante histórico de R$ 7.928.344,13 (sete milhões, novecentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), incompatíveis com a concessão do referido beneplácito.

De fato, o recorrente tem logrado êxito em acumular riqueza, realizando, inclusive, investimentos diversificados, além de ser proprietário de inúmeros bens móveis e imóveis, o que o desqualifica como beneficiário legítimo da justiça gratuita, porquanto não serão os custos oriundos desta ação que afetarão suas atividades e o desequilibrará a ponto de interferir na estabilidade de suas finanças.

Tendo em vista a inexistência de elementos supervenientes a infirmar o entendimento já exarado na decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e a ele
nego provimento
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.